Tribunal: STF
Processo: AI 426414
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-06
Data de publicação: 2003-05-06

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À

CONSTITUIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Súmula 454-STF.
           I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
 admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
 infraconstitucionais.
          II. - A interpretação de cláusulas contratuais não enseja
 recurso extraordinário.
Súmula 454-STF.
         III. - Agravo não provido.